Tribunal: TJDFT
Processo: 0709532-27.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO DO DIREITO DE SE CONTRAPOR AOS FATOS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO JUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NA DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que decretou a revelia da ré e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor, a título de compensação por danos morais, o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
2. Em suas razões recursais, afirma que apresentou tempestivamente a peça contestatória, bem como esteve presente no ato conciliatório promovido pelo Juízo. Salienta que a revelia somente será decretada se o réu não comparecer à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento. Pede a reforma da sentença.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 65672635).
4. Em breve súmula, narrou a parte autora que manteve relacionamento estável com a ré, e após a dissolução da união, a requerida ficou com a posse de um automóvel. Argumenta que em outra ação judicial foi determinada à requerida a obrigação de fazer consistente em quitar todos os débitos atrelados ao referido bem. Todavia, não houve o pagamento e o autor teve seu nome inscrito na dívida ativa, em razão de débito incidente sobre tal veículo.
5. No caso, em que pese a presença na audiência de conciliação, a parte requerida deixou de se contrapor às alegações aduzidas pela parte requerente, induzindo à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, e levando o Juízo de origem a concluir pela responsabilidade da recorrente pelos danos morais em razão do inadimplemento com obrigação de fazer fixada em sentença. Acrescente-se que, a parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).
6. Importante ressaltar, ainda, que os artigos 43, § 2o e 60 do Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, o qual regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância, considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. Desta feita, com a presença na audiência de conciliação, resta configurada a ciência inequívoca e, por conseguinte, a sua intimação, tendo início o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante posterior publicação do ato.
7. Assim, considerando que a recorrente teve ciência do prazo para apresentação de defesa na audiência de conciliação, realizada em 11/06/2024, revela-se intempestiva a contestação apresentada apenas em 24/06/2024. Em sede de recurso, somente se admite discussão de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
8. No tocante aos danos morais, o autor comprovou que a inscrição de seu nome na dívida ativa ocorreu em razão de débito incidente sobre o veículo que está na posse da recorrente, configurando o dano moral. Em relação ao valor da condenação, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame. Logo, correta a sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
10. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.